Tribunal: TJDFT
Processo: 0713136-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713136-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A AGRAVADO: SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A contra decisão proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos de Ação de Conhecimento no 0742513-69.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSÃO LTDA, nos seguintes termos: “Nada há a prover sobre a manifestação de ID 118746640, pelos fundamentos expostos no pronunciamento antecedente de ID 115917638. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos” – ID 119928342 do processo originário, grifei. Nas razões recursais (ID 34784679), RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A, ora agravante, alega que faz jus à concessão de tutela de urgência recursal “a fim de que se amplie os efeitos da tutela concedida pelo juízo a quo, de modo que a Agravada seja compelida a sobrestar os efeitos do protesto da Nota Fiscal no 61512 e, além disso, se abstenha de protestar eventuais títulos decorrentes da mesma relação contratual” (ID 34784679, p. 7). Argumenta que “é justa a correlação da probabilidade do direito ao denominado 15o título de crédito, uma vez que apenas faltante do rol apresentado nos autos do Agravo n. 0734953-45.2021.8.07.0000” (ID 34784679, p. 9). Afirma que a existência de título protestado pode “prejudicar e impossibilitar o fechamento da venda de uma de suas empresas pertencentes ao Grupo [Rialma]” e que “o pedido pleiteado é facilmente reversível (ID34744413, p. 17). Requer ao final: “( ) a) o devido recebimento do presente Agravo de Instrumento e, posteriormente, o seu TOTAL DEFERIMENTO; b) a concessão de tutela de urgência recursal, impondo-se liminarmente à Agravada a Sustação do Protesto de Nota Fiscal 61512, realizado perante o 2o Cartório de Ofício de Protesto de Títulos do Guará-DF, no valor total de R$ 225.424,77 (duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos), no prazo máximo de 24 horas, sob pena de incidência de multa diária no importe de R$ 1.000,000,00 (um milhão de reais). c) em relação ao pedido ‘a’, caso Vossa Excelência entenda que a concessão da tutela recursal pretendida deve se condicionar à integral garantia do juízo, requer-se seja determinado à ora Agravante o depósito judicial da quantia pretendida pela Agravada no Protesto de Nota Fiscal 61512 no valor de de R$ 225.424,77 (duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos); d) na hipótese de depósito judicial da quantia pretendida pela Agravada, requer-se seja determinado o não levantamento até o deslinde da causa originária (0734059-66.2021.8.07.0001), preservando-se e acautelando-se o resultado útil do processo, ante as incontáveis demandas judiciais suportadas pela Agravada; e) no mérito, a confirmação da medida liminar pleiteada; f) ainda, que a Agravada se abstenha de protestar não só os títulos relacionados às medidas corretivas do dano por ela causados, como os demais títulos da relação contractual (sic); ( )” – ID 34744413, pp. 11. Preparo recolhido (ID 34784687). É o relatório. Decido. Conforme definido na decisão ora agravada, a questão ali novamente posta já havia sido definida na decisão de ID 115917638, cujo conteúdo é o seguinte: “Nada há a prover sobre o alegado descumprimento da ordem judicial, na forma alegada em ID 114014348 e ID 114485110, eis que, consoante expressamente assentou (ID 115691408) a eminente Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento de no 0734953-45.2021.8.07.0000, no bojo do qual restou liminarmente determinado, com maior amplitude, o sobrestamento da exigibilidade das obrigações discutidas nesta sede, o protesto superveniente teria por objeto título que não foi abarcado pela decisão e sequer é objeto de discussão no agravo, não havendo qualquer óbice a que a agravada leve a protesto tal título. Verifica-se que, em verdade, pretende a parte autora submeter a reexame, agora por este Juízo de primeiro grau, o requerimento já apresentado à Segunda Instância, e que, nos termos do aludido decisório (0734953-45.2021.8.07.0000 – ID 115691408), proferido em 10/02/2022, restou indeferido pelo Tribunal. ( )” – ID 115917638, grifos no original. Contra aquela decisão, a agravante não interpôs recurso de agravo de instrumento no prazo legal - 15 (quinze) dias úteis - artigo 1.003, § 5o, CPC: decisão publicada em 22/2/2022 (ID 116436624 dos autos de origem), 3a feira (dia útil), dies ad quem, 18/3/2022, 6a feira (dia útil). Como visto, renovou o pedido no juízo de origem e, proferida a decisão ora agravada, interpõe o presente agravo de instrumento que não ultrapassa a barreira do conhecimento por porque manifesta a preclusão. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADO. PARÂMETROS INDICADOS PELO EXEQUENTE NA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo dispõe o art. 505 do CPC, ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei’. 2. A preclusão visa a garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo ao impedir a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas. 3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 4. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1293856, 07248735620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO DE MÁTÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. 2. Na hipótese, a agravante visa rediscutir o percentual e a base de cálculo sobre a qual deve incidir a verba honorária executada nos autos. Nesse contexto, o valor a ser considerado como base de cálculo dos honorários foi definido expressamente pelo magistrado a quo, em decisão proferida em 6/10/2017. Com efeito, não se pode reavivar questão decidida em 2017, com prejuízo de toda a atividade jurisdicional, sobretudo em se tratando de demanda que já tramita há 16 (dezesseis) anos. Se a parte não se insurgiu, em momento oportuno, contra o valor da execução fixado, a questão resta preclusa. Desse modo, revela-se escorreita a decisão agravada ao observar o valor da execução anteriormente fixado, conferindo coerência e estabilidade ao julgado. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1292208, 07155797720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado no qual se intenta rediscussão de matéria já preclusa. Assim, não conheço do recurso (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se. Intime-se a agravante. Decorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, 14 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora